Tribunal: TJDFT
Processo: 0750795-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750795-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SILVANA LUCIA DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (no 0709915-97.2023.8.07.0020), acolheu os embargos de declaração da parte autora, a fim de que o cálculo de liquidação considerasse como base inicial o valor da parcela incontroversa de R$ 26.181,48 (data base 16/01/2025), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, multa e honorários, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A embargante (Silvana Lucia da Silva) alega que a decisão de ID 251804768 é contraditória e omissa por ter determinado que os cálculos fossem refeitos com base no valor principal de R$ 22.564,00 (Clínica Verhum), em detrimento da base de cálculo determinada pelo acórdão do agravo de instrumento (AGI no 0717132-86.2025.8.07.0000, ID 246000891). O acórdão proferido no AGI (ID 246000891) deu parcial provimento ao recurso da agravante (Unimed) para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial para apurar os valores devidos, considerando a parcela incontroversa (ID no 224182024). O referido ID 224182024 (calculado em 16/01/2025) aponta o valor incontroverso de R$ 26.181,48. A decisão embargada (ID 251804768) acolheu o pleito da requerida (Unimed), determinando que a contadoria utilizasse o valor histórico do orçamento de menor preço (R$ 26.181,48). Portanto, verifica-se a contradição na decisão embargada por não seguir o parâmetro de cálculo previamente estabelecido pelo acórdão do tribunal (ID 246000891 / 242898988). Diante do exposto, acolho os embargos de declaração (ID 252575280) para sanar a contradição e adequar a decisão ao comando do acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 246000890). Revogo a decisão de ID 251804768 no ponto em que alterou a base de cálculo principal. Determino o retorno dos autos à contadoria judicial para refazer o cálculo, devendo considerar como base inicial o valor da parcela incontroversa de R$ 26.181,48 (data base 16/01/2025, conforme ID 224182024), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, incluindo-se a multa de 10% (art. 523 §1° CPC) e os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os parâmetros fixados no acórdão do AGI. Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.” (id. no 252575280, processo de origem no 0709915-97.2023.8.07.0020). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada não merece prosperar, porquanto os critérios utilizados para a homologação dos cálculos não se mostram aptos a sustentar a decisão proferida, configurando excesso de execução no cumprimento de sentença. Sustenta que o acórdão do agravo de instrumento anterior (AGI no 0717132-86.2025.8.07.0000) e o acórdão da apelação (ID 199392885) determinaram que o valor a ser corrigido deve ser o de menor preço, reiterando que o cálculo deveria ser realizado com o orçamento de menor preço, qual seja, R$ 22.769,79 (relativo ao orçamento da Clínica Verhum - ID 217283438), a ser corrigido conforme a data da emissão de cada um. Assevera que a decisão de primeira instância, ao não observar o critério do orçamento de menor preço e ao fixar a base de cálculo na parcela incontroversa de R$ 26.181,48 (vinte e seis mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), violou a coisa julgada formada. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que questões de ordem pública, como o excesso de execução, não estão sujeitas à preclusão. Pontua que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá incidir sobre o valor principal ajustado com base no menor orçamento (R$ 22.769,79). Pondera que o perigo de dano encontra-se configurado diante do iminente risco de bloqueio judicial do suposto saldo remanescente, indevidamente apontado pela Contadoria Judicial, o qual poderá acarretar constrição indevida de valores e grave lesão patrimonial à agravante. Requer, desse modo, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna para que o recurso seja provido, reformando-se a decisão agravada, a fim de que sejam elaborados novos cálculos com base no orçamento de menor preço, R$ 22.769,79 (Clínica Verhum - ID 217283438), e o consequente ajuste no valor dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (id. no 78536017). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, em antecipação de tutela recursal, deferir total ou parcialmente a pretensão formulada, quando demonstrados, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesta fase processual, a análise deve limitar-se à verificação dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal: (i) a plausibilidade do direito alegado e (ii) o perigo de demora, entendido como risco concreto ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, para revogar a determinação anterior que fixava como base de cálculo o menor orçamento apresentado (R$ 22.564,00 – Clínica Verhum) e, em substituição, ordenar que a liquidação fosse refeita com base na parcela incontroversa de R$ 26.181,48 (vinte e seis mil, cento e oitenta e um reais), apontada no ID 224182024 e reputada pela magistrada como parâmetro derivado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0717132-86.2025.8.07.0000. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, argumentando que a determinação de utilizar a parcela incontroversa como valor-base viola o comando do acórdão da apelação (ID 199392885), o qual consolidou a regra de que o reembolso deve observar exclusivamente o menor orçamento, devidamente corrigido conforme a data de sua emissão, conforme expressamente fixado como critério para a liquidação. Aduz, ainda, que o acórdão proferido no agravo de instrumento anterior não alterou essa premissa, limitando-se a determinar que a Contadoria apurasse os valores devidos considerando, também, a parcela incontroversa já calculada, sem lhe conferir natureza de “base principal”, não se podendo, portanto, substituir o critério fixado na fase de conhecimento por um parâmetro diverso nesta etapa de liquidação. Sobre a temática, é certo que o art. 502 do CPC delimita o alcance da coisa julgada material, estabelecendo que a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível dentro do processo. Da mesma forma, o art. 509, § 4o, do CPC, impõe que a liquidação deve respeitar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a modificação dos critérios fixados no acórdão, sob pena de violação ao título executivo e à própria segurança jurídica. No presente caso, após uma análise sumária e perfunctória do processado, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão do pleiteado efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a acatar o comando expresso de um julgamento proferido por esta Turma Recursal nos autos do agravo de instrumento no 0717132-86.2025.8.07.0000. O acórdão anterior (ID 246000891, conforme relatado no recurso da agravante) determinou expressamente que os cálculos fossem refeitos pela Contadoria, considerando a parcela incontroversa (ID no 224182024). Assim, a decisão da juíza singular, ao fixar o valor de R$ 26.181,48 (vinte e seis mil, cento e oitenta e um reais) como base, agiu em estrita conformidade com a determinação vinculante do órgão revisor, o que fragiliza, em juízo de cognição sumária, a tese de violação à coisa julgada pela decisão ora atacada. Da análise do acórdão proferido no AGI no 0717132-86.2025.8.07.0000 (acórdão No 2018805), verifica-se que o tribunal já deu parcial provimento ao recurso da agravante para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ocasião em que restou consignada a preclusão consumativa de matérias relativas à necessidade de apresentação de documentos para apuração do crédito, restando pendente apenas a inclusão de custas e honorários sucumbenciais. Em especial, restou consignado que “Uma vez atendida a decisão sem impugnação, opera-se a preclusão das matérias nela tratadas, remanescendo apenas a pendência quanto à inclusão das custas e dos honorários sucumbenciais no montante exequendo, que deverão ser apurados pela Contadoria Judicial”. O decisum, portanto, pacificou a metodologia de cálculo, ao determinar expressamente a utilização da parcela incontroversa (ID no 224182024) como base para os novos cálculos, acrescidos das verbas de sucumbência. Tal julgamento serve de baliza rígida para o juízo a quo, não cabendo à agravante reabrir, por via recursal subsequente, uma discussão sobre a base principal que já foi objeto de análise e definição pelo tribunal. Observa-se que a própria agravante já poderia ter suscitado a controvérsia sobre a base de cálculo (menor orçamento versus parcela incontroversa) no momento do julgamento do agravo de instrumento anterior (AGI no 0717132-86.2025.8.07.0000). Tendo os orçamentos já sido juntados aos autos naquela época, e a questão da liquidação sendo central no agravo, a executada, ao invés de questionar a base de cálculo principal junto com a que foi julgada no agravo, insiste em retomar a questão de forma avulsa e via transversa, configurando uma sucessão de questionamentos que alonga a execução. Ainda, impende ressaltar que a execução se arrasta por considerável período, e a constante invocação de novos parâmetros de cálculo pela agravante, em fases processuais que já deveriam estar pacificadas, configura comportamento que atenta contra a celeridade e a boa-fé processual. Tendo em vista o iter processual, notadamente a decisão anterior que definiu a base (acórdão do AGI) e a presente decisão que apenas a reforça, a discussão acerca da base de cálculo principal encontra-se exaurida e preclusa, não sendo admissível que a parte executada retarde indefinidamente a satisfação do crédito da agravada. O comportamento da agravante, ao insistir reiteradamente em reabrir a discussão sobre a base de cálculo principal — matéria que se encontra preclusa e já foi objeto de definição pelo próprio Tribunal em agravo de instrumento anterior —, configura uma sucessão de questionamentos protelatórios que atentam contra a celeridade e a boa-fé processual, prolongando indevidamente a satisfação do crédito da agravada. Tal conduta, se persistir, indica deslealdade processual e poderá, eventualmente, configurar litigância de má-fé (art. 80, IV e VI, do CPC), sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC, razão pela qual a agravante se encontra advertida. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator